Tribunal: TJBA
Processo: 0000268-09.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000268-09.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JANDEILTON BISPO PEREIRA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, LEI Nº 10.826/03). CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta por contra condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. O réu foi preso em 08/04/2020, no Bairro Urbis II, Candeias/BA, após perseguição policial decorrente de disparos contra guarnição, portando arma municiada, drogas variadas e dinheiro. A defesa sustenta nulidade da busca, insuficiência de provas, ausência de laudo da arma, revisão da dosimetria e aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em analisar: (i) a legalidade da busca pessoal após fuga em contexto de confronto armado; (ii) a suficiência probatória para condenação por tráfico e possibilidade de desclassificação para uso; (iii) a necessidade de laudo de eficiência para condenação por porte de arma; e (iv) a adequação da dosimetria e aplicabilidade do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal foi legítima, fundada em justa causa, diante de disparos contra policiais em área de tráfico, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. A fuga em contexto de confronto armado justificou a perseguição e a abordagem. A materialidade e a autoria estão comprovadas por autos, laudos e depoimentos coesos dos policiais. A quantidade e variedade de drogas fracionadas, arma municiada e dinheiro em espécie evidenciam tráfico, afastando o uso próprio. O porte ilegal de arma é crime de mera conduta, dispensando laudo de eficiência, conforme o STJ. Dosimetria redimensionada no que se refere ao crime de tráfico de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese: "1. A busca pessoal após fuga em contexto de confronto armado contra policiais, com disparos em área de tráfico, configura fundada suspeita legítima (arts. 240, § 2º, e 244, CPP). 2. Entorpecentes fracionados, arma municiada e dinheiro evidenciam mercancia, impedindo desclassificação para uso. 3. O porte ilegal de arma, crime de perigo abstrato, dispensa laudo de eficiência." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000268-09.2020.8.05.0044, provenientes da Comarca de Candeias/BA, figurando como Apelante JANDEILTON BISPO PEREIRA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.